Tribunal: TJES
Processo: 5012655-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012655-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALZENIRA BARCELOS MONTEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação ordinária proposta contra o Município de Vila Velha, na qual se pleiteia o restabelecimento de remuneração e gratificação de alfabetização com base na Lei nº 4.670/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a possibilidade de inversão do ônus da prova, atribuindo ao Município o dever de apresentar documentos funcionais da servidora, conforme o art. 373, § 1º, do CPC, em razão da dificuldade da parte agravante em obter tais documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, permite a atribuição do ônus da prova à parte que detenha melhores condições de produzi-la, especialmente quando há dificuldade ou impossibilidade da outra parte de cumprir o encargo.

No caso, o Município agravado tem maior facilidade para apresentar a documentação funcional da servidora, que se encontra em sua posse, o que justifica a inversão do ônus da prova.

A negativa de inversão, considerando a situação específica da parte agravante e a natureza dos documentos requeridos, seria desproporcional, além de impor uma carga probatória excessiva à servidora.

A jurisprudência dos Tribunais reconhece a aplicação da teoria da carga dinâmica em casos semelhantes, onde a parte pública possui maior facilidade de obtenção de documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova pode ser aplicada, com base no art. 373, § 1º, do CPC, quando uma das partes detém maior facilidade para produzir a prova, especialmente quando se trata de documentos funcionais sob a guarda da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, § 1º, 370, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.888.242/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 29/03/2022; TJ-ES, AI nº 5004760-73.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-PA, AI nº 0804098-96.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 13/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALZENIRA BARCELOS MONTEIRO
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais (ID 6278820), alega a parte agravante, essencialmente, que “no tocante às citadas verbas devida, a comprovação do fato constitutivo do direito da agravante ocorreria pela juntada de documentos aos quais a Autora não possui acesso, como livros de ponto/frequência, já que a guarda destes está com a Administração Pública e o exercício da carga horária complementar e a gratificação de alfabetização não podem ser demonstradas pelos documentos juntados aos autos”, motivo pelo qual, nos termos do art. 373, §1º, deve ser atribuído o ônus da prova de modo diverso.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, “para determinar que a agravada junte aos autos a prova documental pleiteada, tais como registros funcionais ou documento equivalentes que especifiquem a lotação do professor e suas designações para projetos e atividades que exigiam a extensão da carga horária, dos documentos ‘ENCAMINHAMENTO - CARGA HORÁRIA ESPECIAL (EXTENSÃO)’ em seu nome, livros e folhas de ponto/frequência, pautas de aula, relação de controle de horário e descrição funcional, a partir de 2013, para demonstrar quando ele trabalhou em regime de 40 (quarenta) horas semanais em razão da complementação de carga horária e que fazia jus à gratificação de alfabetização”.

Decisão acostada ao ID 6332433 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões ao recurso no ID 7307874 pelo seu desprovimento.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, cuidam os autos de origem de ação ordinária na qual postula a então parte autora, ora agravante, pelo “restabelecimento imediato permanente da correta remuneração do servidor”, referindo-se à complementação da carga horária quando foi diretora escolar e pagamento da gratificação de alfabetização (Lei nº 4.670/2008).

Requereu, a fim de demonstrar o seu direito, que fosse determinado ao Município requerido a juntada aos autos “de todo e qualquer documento que ateste utilizar efetivamente critérios objetivos para mensurar valor de gratificação pago aos servidores municipais, principalmente aos professores”, fundamentando que seria impossível à parte autora produzir tal prova “que sabe ser negativa, nos termos dos artigos 396 e segs. do CPC”.

Em análise dos autos, é possível verificar que o Juízo
a quo
rejeitou a requerida inversão do ônus da prova por entender que o feito estaria devidamente instruído com a documentação necessária. Segundo fundamentou:

(...)

Com relação às provas que a Requerente pretende produzir, consigno que, como destinatário de tais diligências, o Juiz se conduz de acordo com o princípio da persuasão racional e deverá indeferir as providências que considerar inúteis ou protelatórias, na forma do artigo 370 do NCPC: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. (...) O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Na hipótese sub examine, a Requerente assevera que, na linha de raciocínio da defesa, caberia aos servidores (autores) demonstrarem “fato negativo”, qual seja, o não preenchimento de requisitos para auferimento das rubricas perseguidas. E tratando-se de “prova diabólica”, requereu a inversão do ônus de sua produção.

Pois bem. O Novo Código de Processo Civil acolheu, no artigo 373, §1º, a “teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova”, consagrando a possibilidade de o Juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, por decisão fundamentada, na eventualidade da impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo.

Assim, nos moldes do caput do artigo 373, cabe ao Autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar a existência de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo, salvo se presentes as situações previstas no § 1º do dispositivo legal citado.

Ocorre que, na demanda, a discussão possui natureza eminentemente legal e exige a análise dos contracheques e dos diplomas que regulam as rubricas perseguidas, dentre outros normativos.

Para além, verifico que o feito está instruído com farta documentação e aguarda tão somente a uniformização do entendimento em relação ao percentual de gratificação de produtividade a ser incorporado, em tese, pela Requerente, elementos que serão suficientes para embasar a entrega da prestação jurisdicional definitiva.

Outro não foi o entendimento firmado pelos Eminentes Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ao analisarem pedidos de antecipação da tutela recursal em feitos análogos, verbatim:

(...)

Nesse passo, o indeferimento do pleito de inversão do ônus da produção de prova, é medida que se impõe.

Consoante entendimento do c. STJ, para “
dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, insculpido no art. 371 do CPC/2015, aliado aos postulados de boa-fé, de cooperação, de lealdade e de paridade de armas previstos no novo diploma processual civil (arts. 5º, 6º, 7º, 77, I e II, e 378 do CPC/2015), com vistas a proporcionar uma decisão de mérito justa e efetiva, foi introduzida a faculdade de o juiz, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 371, § 1º, do CPC/2015). A instrumentalização dessa faculdade foi denominada pela doutrina processual teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova ou teoria da carga dinâmica do ônus da prova
” (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022)

Tal teoria encontra-se instituída no ordenamento jurídico pátria através do art. 373, §1º do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...).

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Em que pese
entenda do d. Magistrado
a quo
que o feito
se
encontra devidamente instruído, certo é que a ampliação da atividade probatória beneficiaria ambas as partes no processo, além de privilegiar o princípio da ampla defesa e do contraditório na perspectiva da efetiva participação dos litigantes no processo
por meio da produção de provas, alegações e
efetiva
influência na decisão judicial.

Embora o princípio da persuasão racional ou livre convencimento do juiz permita
o indeferimento da produção de provas consideradas desnecessárias
, no presente caso não é possível determinar de forma definitiva se a documentação apresentada é suficiente para resolver a controvérsia dos autos,
notadamente tendo em vista que tal matéria seria atinente ao mérito da demanda, importando, assim, em julgamento antecipado do mérito.

Ademais, negar à parte autora o acesso a tais documentos, bem como impedir o Município de apresentar contraprova, poderia resultar em cerceamento de defesa, o que comprometeria a regularidade processual e poderia acarretar a nulidade do feito.

Portanto, considerando que
os benefícios da
produção de prova documental ao esclarecimento da matéria e
ainda
que o Município
possui
maior facilidade de acesso a essa documentação, entend
e-se como
necessária a inversão do ônus da prova.

In casu
, inquestionavelmente o Município agravado possui maior facilidade para anexar aos autos toda a documentação funcional da servidora autora. Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. MAIOR FACILIDADE DE O MUNICÍPIO APRESENTAR A FICHA FUNCIONAL DO SERVIDOR/AGRAVANTE E DEMAIS DOCUMENTOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”. 2. Nesse passo,
diante da extensa documentação pretendida,

decerto o Município possui melhores condições para apresentá-la, não sendo crível pretender que o servidor formule requerimento em todos os setores da administração pública e passe por todo o procedimento burocrático para obter a documentação desejada
. 3. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004760-73.2021.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

A jurisprudência pátria não destoa do entendimento externado, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA QUE O ENTE MUNICIPAL APRESENTE CÓPIA DA FICHA FINANCEIRA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E OUTROS DOCUMENTOS
JÁ REQUERIDOS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO FORNECIDOS. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA NO ART. 373, § 1º DO CPC, QUANDO HÁ IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE DE CUMPRIR O ENGARGO. OBRIGAÇÃO QUE NÃO GERA INCUMBÊNCIA IMPOSSIVEL OU EXCESSIVA AO MUNICÍPIO,
ESPECIALMENTE PORQUE PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0804098-96.2021.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08040989620218140000 12775914, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse contexto apresentado nos autos, além de ser inegável que há maior facilidade do Município em apresentar documentação do histórico funcional do servidor, notadamente se considerado que tais documentos são por ele produzidos e mantidos em guarda, releva-se ainda que a inversão determinada não irá gerar nenhum encargo impossível ou excessivamente difícil ao Município agravado.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que o Município agravado apresente os documentos referentes ao histórico funcional da parte agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada, a fim de determinar que o Município agravado apresente os documentos referentes ao histórico funcional da parte agravante.

Acompanho o voto de relatoria.